Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746801-83.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. APELADO: MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Diante do julgamento do tema repetitivo n. 1.016, promova a Secretaria da Turma o dessobrestamento do processo. Após, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator